Tribunal: TJSP
Processo: 1087825-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de procedência – recurso da autora – alegação de que não houve comunicação prévia, nos termos do art. 43, § 2o, do CPC - ausência de prova pela ré – exegese do art. 373, II do CPC - Resp. Repetitivo no 1.061.134/RS – inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – ocorrência de danos morais – indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – correção monetária, nos termos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de procedência – recurso da autora – alegação de que não houve comunicação prévia, nos termos do art. 43, § 2o, do CPC - ausência de prova pela ré – exegese do art. 373, II do CPC - Resp. Repetitivo no 1.061.134/RS – inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – ocorrência de danos morais – indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1087825-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANA
RODRIGUES FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA
SERVIÇOS S/A - ADMINISTRADORA DO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO
DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087825-92.2019.8.26.0100 -Voto no 18822 - lac
2
VOTO No: 18822
COMARCA: São Paulo - 14a Vara Cível do Foro Central
APTE. : Rosana Rodrigues Figueiredo (justiça gratuita)
APDO. : Boa Vista Serviços S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL
sentença de procedência

recurso da autora
alegação de que não houve
comunicação prévia, nos termos do art. 43, § 2o, do CPC -
ausência de prova pela ré exegese do art. 373, II do CPC -
Resp. Repetitivo no 1.061.134/RS
inaplicabilidade da
Súmula 385 do STJ
ocorrência de danos morais

indenização arbitrada em R$ 10.000,00
correção
monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros
moratórios a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ - observação dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087825-92.2019.8.26.0100 -Voto no 18822 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 106/108, proferida
pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Clarissa Rodrigues Alves, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela
apelada, julgou procedentes os pedidos para determinar a ré a retirada do
apontamento em nome da autora e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 1.000,00, bem como a condenou ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
Recorre a autora e busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado e respondido às fls.
111/121.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais ajuizada pela autora apelada em face do réu apelante.
Informa a autora, na exordial, que foi surpreendida com o
apontamento negativo de seu nome referente a cheques devolvidos.
Assevera que não foi notificado previamente para que pudesse
sanar o problema. Sofreu danos morais.
Requer a procedência de seus pedidos com a exclusão da
negativação, além de condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais em R$ 10.000,00.
Concedido os benefícios da justiça gratuita às fls. 65.
Em contestação, a ré afirma que o responsável pela
informação acerca de cheque sem fundos é o Banco Central, que insere
automaticamente a informação no CCF e que tal informação apenas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087825-92.2019.8.26.0100 -Voto no 18822 - lac
4
espelhada em seus próprios registros, por força de convênio de operação, não
podendo ser atribuída qualquer responsabilidade, sendo o banco o
responsável por informar a situação ao correntista.
Rechaça o dano moral e requer a improcedência.
Réplica do autor às fls. 93/101.
Instadas a especificarem provas (fl. 92), as partes pugnaram
pelo julgamento antecipado da lide (fl. 104 e fl. 105).
Nos termos do art. 355, I, foi exarada r. sentença que julgou
procedente a demanda, nos termos já expostos.
Apelação da autora (fls. 111/121).
Contrarrazões da ré (fls. 127/130).
Em suas razões, a apelante pretende a majoração da
indenização por danos morais, pois entende que o valor fixado é irrisório.
Pede a reforma do julgado.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, a ação versa sobre a legitimidade do apontamento
sobre cheque sem fundos sem prévia notificação à devedora, sendo que não
foi impugnada a veracidade da informação, mas sim apenas a ausência de
cumprimento ao art. 43, § 2o, do CDC.
A ré é parte legítima para responder por eventuais danos
decorrentes da ausência de notificação, nos termos da Súmula 359 do STJ:
“Súmula 359: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087825-92.2019.8.26.0100 -Voto no 18822 - lac
5
Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado pelo STJ, em
sede de recurso repetitivo:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão
mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo
quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal
como ocorre na hipótese dos autos.
Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos
morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os
dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.
Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista
no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.”
(REsp. Repetitivo no 1.061.134/RS, Ministra Nancy Andrighi, 10/12/2008)
O documento de fls. 15/17 indica que o objeto do apontamento
foi a emissão de um cheque sem fundos da Coop. Central Cred. ESPaulo.
A data é de 19/01/2017.
Cabia à ré, assim, comprovar a comunicação prévia, o que não
logrou fazer, nos termos do art. 373, II do CPC.
Como não há qualquer notícia acerca de anotações
preexistentes, cabe a indenização pelo dano moral.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da indenização
por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio,
bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a
atenuar o mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087825-92.2019.8.26.0100 -Voto no 18822 - lac
6
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor
da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela
valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”.
(REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma, Relatora
Min. Eliana Calmon, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005).
“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).
Considerando tais premissas, arbitra-se a indenização final
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra adequado ao caso em
exame, não havendo que se falar em excesso ou inexpressividade do quantum
arbitrado, abatendo-se a quanta já depositada pela apelada às fls. 163/164.
Atente-se que os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso, pois se trata de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54
do STJ. Já a correção monetária incide a partir da publicação do acórdão.
Nesse sentido, vem se posicionando este E. Tribunal
Bandeirante em casos análogos:
“1005768-81.2017.8.26.0554
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/07/2020
Data de publicação: 31/07/2020
Ementa: "AÇÃO INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DANOS MORAIS QUANTUM JUROS DE
MORA
TERMO A QUO I- Autora que pretende o recebimento de
indenização por danos morais em razão da inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito sem prévia notificação, nos termos do
art. 43, §2o, do CDC Negativação do nome da autora que, na espécie,
decorreu de dados obtidos a partir do CCF, regulamentado pelo Bacen
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087825-92.2019.8.26.0100 -Voto no 18822 - lac
7
devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central
ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas A ausência
de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais - Entendimento
adotado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo Incidência
ao caso, ainda, da Súmula no 359 do STJ Incontroverso que a autora
não foi comunicada previamente da inscrição de seu nome no cadastro
da ré
Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do
prejuízo, o dano moral puro é presumível
Indenização devida,
devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários

Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em
R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo
tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes
II- Juros de mora que
devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual Inteligência da Súmula no 54 do STJ
III- Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo

Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal Vedação expressa Art. 85, §11, do NCPC Apelo
da ré improvido e apelo da autora parcialmente provido." "LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ Ré que nada mais fez do que postular, fundada em matéria
fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem
adequadas e razoáveis Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos
que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte

Pedido formulado pela autora em contrarrazões afastado."
1016893-78.2019.8.26.0068
Relator(a): Francisco Giaquinto
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/07/2020
Data de publicação: 14/07/2020
Ementa: *Ação de cancelamento de registro c.c. indenizatória por
danos morais Falta de prévia notificação da inscrição do nome da
autora em cadastros de proteção ao crédito Legitimidade passiva ad
causam da ré configurada Mérito Descumprimento pela autora do
disposto no art. 43, §2o, do CDC
Cabe ao órgão mantenedor do
cadastro restritivo a notificação prévia do devedor antes de proceder à
inscrição, mesmo quando se tratar de informação constante dos
cadastros dos emitentes de cheques sem fundo (CCF) Inteligência da
Súmula 359 do STJ Prova de prévia comunicação não produzida
Danos morais caracterizados Damnum in re ipsa Matéria pacificada
pelo julgamento do REsp 1061134/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos
Rec. da ré negado. Danos morais
Indenização

Majoração

Cabimento

Verba
indenizatória
majorada
em
consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
segundo a extensão do dano
Rec. do autor provido. Correção
monetária e juros de mora Atualização monetária da indenização dos
danos morais que deve incidir desde o arbitramento da indenização
(súmula 362 do STJ), fluindo os juros moratórios a partir do evento
danoso (súmula 54 do STJ)
Rec. do autor em parte provido.
Recurso da ré negado e recurso do autor em parte provido.” (g.n.)
A sucumbência fica alterada para 15% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087825-92.2019.8.26.0100 -Voto no 18822 - lac
8
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator